Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704801-51.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRC ENGENHARIA EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MADISON STUDIO RESIDENCIAL SERVICE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO CONTRAPOSTO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. JUIZ NATURAL. TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE. CDC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. MÁ EXECUÇÃO. PROVAS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos da parte que suscitante se confundem com o próprio mérito da demanda. 2.O valor da causa indicado na petição inicial deve representar a soma dos pedidos indenizatórios (CPC, art. 292, VI). Impugnação rejeitada. 3. O pedido contraposto deve ser apresentado com fatos e fundamentos pertinentes para viabilizar a análise do Juiz e o exercício do contraditório. 4. Rejeita-se a preliminar de insuficiência de fundamentação da decisão ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a homologar o laudo pericial. 5. Não viola o princípio do juiz natural a prolação de decisão por juiz substituto. Precedentes STJ e TJDFT. 6. Deve ser ouvido como informante em demanda proposta pelo condomínio o ex-morador que já participou da administração condominial e indicou a empresa ré para execução da obra, uma vez que possui afinidade com uma das partes e interesse no resultado da demanda (CPC, art. 447, §3o, II). 7. Aplica-se o CDC quando as partes se enquadram nos conceitos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 8. O art. 14 do CDC estabelece que o prestador de serviços deve reparar os danos causados ao consumidor. A indenização por inadimplemento contratual também encontra amparo no art. 475 do CC. 9. É devida indenização quando constatada a falha na prestação dos serviços diante do conjunto probatório dos autos. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 330 e 373, ambos do CPC, suscitando inépcia da inicial e incorreção na apuração dos alegados danos; c) artigos 9o, 10 e 290, também do CPC, indicando ofensa ao princípio da não surpresa e a viabilidade de deduzir pedido contraposto sem a necessidade de reconvenção; d) artigo 473 do CPC, defendendo que a homologação do laudo pericial carece de fundamentação, que o método de elaboração da perícia é subjetivo e inadequado para o fim proposto, bem como que as conclusões alcançadas são inconsistentes. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJGO e do TJPR como paradigmas; e) artigo 447 do CPC, afirmando a suspeição da pessoa indicada e a impossibilidade de ela ser testemunha. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, juntando julgado do TJGO como paradigma; f) artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 927 do Código Civil, sustentando o não cabimento do CDC na solução da controvérsia. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada ofensa do artigo 927 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 330, 373, 447 e 473, todos do CPC, e 2o do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Para ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal distrital quanto a inépcia parcial da petição inicial por não se admitir a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de apresentação de pedido determinado, na medida em que os atos que se pretendiam anular poderiam ser mensurados e indicados, a fim de acolher a tese recursal, seria indispensável o reexame das circunstâncias fáticas-probatórias da causa, o que não se admite em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.774.072/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em adição, “o Tribunal de origem, depois de examinar as razões do agravo de instrumento fundadas na conclusão de assistentes técnicos da parte executada, concluiu que não foi demonstrada a ocorrência de erro de cálculo no laudo produzido pelo perito oficial, nos autos do cumprimento de sentença. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos.” (AgInt no AREsp n. 1.378.392/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Outrossim, “rever as conclusões do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, no tocante à credibilidade da testemunha, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.748.126/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2354647 (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/12/2023). E ainda, “Alterar o entendimento fixado na Corte de origem, a fim de afastar a hipossuficiência dos agravados, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante às aventadas divergências jurisprudenciais uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). O recurso especial também não reúne condições de prosseguir em relação à aventada ofensa aos artigos 9o, 10 e 290, todos do CPC, pois, segundo iterativa jurisprudência do STJ, “Não há ofensa ao princípio da não-surpresa, art. 10 do NCPC, se o Tribunal dá classificação jurídica aos fatos controvertidos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.110.748/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se.. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009